Tribunal: TJSP
Processo: 1002312-45.2015.8.26.0053
Classe: Agravo Interno Cível / Férias
Órgão julgador: Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário.
– Razões de recurso dissociadas do fundamento da decisão impugnada.
Não conhecimento do recurso (CPC, arts. 932, III, e 1.021, § 1o).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Registro: 2020.0000995966
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1002312-45.2015.8.26.0053/50002, da Comarca de São Paulo, sendo Agravante(s)
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Agravado(s) EDUARDO DE MOURA DA
SILVA
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial de Presidentes
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PINHEIRO FRANCO
(PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA) (Presidente), DIMAS RUBENS FONSECA
(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL) E LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE).
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1002312-45.2015.8.26.0053/50002 -Voto no 48.950
2
CÂMARA ESPECIAL DE PRESIDENTES VOTO No 48.950
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO N.o
1002312-45.2015.8.26.0053/50002 - SÃO PAULO
AGRAVANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO: EDUARDO DE MOURA DA SILVA
AGRAVO INTERNO
Decisão monocrática que negou
seguimento ao recurso extraordinário.
Razões de recurso dissociadas do fundamento da decisão
impugnada.
Não conhecimento do recurso (CPC, arts. 932, III, e 1.021, § 1o).
Trata-se de agravo interno interposto pela Fazenda do Estado de
São Paulo (fls. 322/341) contra decisão que, em cumprimento ao artigo
1.040, inciso II do Código de Processo Civil, negou seguimento ao recurso
extraordinário por reconhecida identidade da matéria discutida com
orientação firmada pela Instância Superior em julgado sob a técnica dos
recursos seriais (RE no 870.947/SE Tema 810/STF).
Alegou a agravante, em síntese, que em 16.03.2019 teria
transitado em julgado a ADI no. 4.173/DF na qual se discutiria a
constitucionalidade da Lei Federal no. 10.020/2000.
É o relatório.
De início, convém esclarecer que a decisão que negou
seguimento ao recurso analisou a matéria pertinente à aplicação do Tema
810/STF.
Assim, não há como conhecer do agravo.
Isso porque o agravo ora analisado apresenta razões
absolutamente dissociadas dos fundamentos da decisão que negou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1002312-45.2015.8.26.0053/50002 -Voto no 48.950
3
seguimento ao recurso extraordinário, não atendendo, assim, o princípio
da dialeticidade, conforme estabelece o art. 932, inc. III, e art. 1.021, § 1o,
ambos do Código de Processo Civil.
Conforme pacificado no Superior Tribunal de Justiça, à luz do
princípio da dialeticidade, constitui ônus do Recorrente expor, de forma
clara e precisa, a motivação ou as razões de fato e de direito de seu
inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de forma
a amparar a pretensão recursal deduzida, requisito essencial à delimitação
da matéria impugnada e consequente predeterminação da extensão e
profundidade do efeito devolutivo do recurso interposto, bem como à
possibilidade do exercício efetivo do contraditório. Nessa linha, o
entendimento jurisprudencial consagrado na Súmula n. 182/STJ, segundo
o qual compete à Agravante, sob pena de não conhecimento do agravo,
impugnar especificamente os fundamentos da decisão hostilizada. A
necessidade de impugnação aos fundamentos da decisão agravada está
expressamente disposta no art. 932, III, combinado com o art. 1.021, § 1o,
do Código de Processo Civil de 2015 (STJ, AgInt no Rec. Em MS no
43.766/RJ - 2013/0314698-0, j. 17.12.2019, rel. Min. Regina Helena
Costa).
Em face de tais razões, não conheço do agravo interno.
Anoto a existência do recurso de fls. 286/300, admitido às fls.
315/319 que será analisado pelo Col. Supremo Tribunal Federal.
MAGALHÃES COELHO
Relator
Presidente da Seção de Direito Público
(Assinatura eletrônica)